Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-84.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001084-84.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidora, beneficiária previdenciária, ajuizou ação alegando descontos indevidos em seu benefício a título de empréstimo consignado não contratado, pleiteando a declaração de inexistência de débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Discute-se se, diante da impugnação da assinatura constante do contrato e do requerimento de perícia formulado pela parte autora, seria possível o julgamento antecipado da lide ou se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.061, estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, inclusive por meio de perícia grafotécnica.
A sentença recorrida julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção da prova requerida, configurando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

Reconhecida a nulidade do julgado, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização da prova pericial.

IV. Dispositivo

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I; 373, I e II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJSP, Apelação Cível 1010563-50.2020.8.26.0482, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2021; TJBA, Apelação Cível 8001700-36.2019.8.05.0213, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 01.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.